Tribunal: TCU
Processo: 015.514/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-prefeito de Tauá/CE, em razão de irregularidade na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo, para a realização do evento VII FestBerro.2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Odilon Silveira Aguiar, ex-prefeito de Tauá/CE, em razão de impugnação das despesas relativas ao Convênio 01275/2009, celebrado com o Ministério do Turismo (MTur); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, com fulcro no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 213, do RITCU, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigada a Sra. Antônia Nilda de Sousa (XXX.559.543-XX), ex-secretária municipal de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Tauá/CE, para que lhe possa ser dada quitação; 9.2. excluir a responsabilidade do Sr. Odilon Silveira Aguiar (XXX.508.783-XX) dos autos; e 9.3. notificar os Srs. Odilon Silveira Aguiar e Antônia Nilda de Sousa da presente decisão.